Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012743-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ASER AMANCIO FERREIRA
AGRAVADA:- BANCO BMG S.A. e outros
Agravo de Instrumento n. 1012743-47.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Judicial, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia limitar em 30% os descontos em seu holerite decorrente de empréstimos consignados.
Ele alega que celebrou diversos contratos com os agravados, cujos pagamentos são descontados diretamente de sua folha de pagamento.
Diz que em 3-8-2019 foi surpreendido com a publicação do Ato de Aposentadoria, com proventos proporcionais. E mais, foi diagnosticado com Nefropatia Grave (CID N180 + E107), o que dificultou ainda mais a quitação.
Aduz que os encargos cobrados estão onerando demasiadamente os contratos, superando o limite legal de 30% do salário.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante pretende limitar em 30% os descontos de empréstimo consignados em seus proventos.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. Isso porque, há de se ter em vista que, conforme dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, a limitação legal de 30% de desconto em folha de pagamento destinada às operações de crédito com os Bancos, não concorrem os contratos de cartão de crédito, já que, quanto a estes, é possível a consignação de outros 15% dos proventos do servidor público.
No caso dos autos, além de não demonstrar a ordem da contratação, é possível verificar do holerite Id. 2889480 que, ao não considerar os descontos a título de pensão alimentícia, cuja data sequer se tem notícia, os contratos bancários consignados obedecem a margem legal.
De mais a mais, considerando a informação de que foi aposentado com proventos proporcionais, não consta dos autos a inequívoca demonstração de que, quando da contratação, havia margem, ou seja, que os contratos foram entabulados na forma da lei. (Id 46486453 - Pág. 44)
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, os descontos de parcelas das consignações em folha de pagamento não devem superar 30% no contracheque (AgRg no AREsp 638.591/RJ e gRg no REsp 1455715/SC).
Todavia é preciso analisar com cautela a situação apresentada porque, o fato de os rendimentos do agravante ter diminuído em decorrência de aposentadoria, não autoriza a diminuição automática dos descontos, vez que a instituição bancária não tem a responsabilidade de apurar eventualmente se haverá perda da renda do contratante.
Assim, é prudente a oitiva dos agravados para uma segura conclusão.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator